Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703345-74.2022.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDA: MAGDALIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DE SOUSA PITOMBEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO DEMONSTRADA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. DESTINATÁRIO AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INÉRCIA DA CREDORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de contrato de financiamento cujo pagamento foi garantido por alienação fiduciária. 1.1 O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu a presente relação jurídica processual, nos termos do art. 321, parágrafo único, em composição com os artigos 330, inc. VI e 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil por considerar que a credora não comprovou a devida constituição da devedora em mora. 2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, mediante carta registrada, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. No caso, a devedora não foi corretamente constituída em mora, pois a notificação enviada não foi recebida nem pela devedora e nem por terceiro, em razão da ausência de recebedor no endereço indicado pela credora nas 3 (três) tentativas de entrega da aludida correspondência. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 5. Ressalte-se que proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que possibilitem a regularidade da marcha processual. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, 113 e 422, ambos do CC, 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, alegando a validade da notificação expedida no endereço do contrato para fins de constituição em mora e consequente busca e apreensão, ainda que o devedor não tenha sido encontrado no local. Assevera que não pode ser imputada ao credor fiduciário a desídia do devedor em informar o endereço onde não poderia ser encontrado, frustrando a comunicação regularmente encaminhada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, 113 e 422, ambos do CC, 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior ao entender que não restou demonstrada a constituição em mora no caso em exame. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PORQUE AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a entrega da notificação no endereço do devedor fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,"a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" (AgInt no REsp 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1o/12/2021). 3. Na hipótese, a notificação não foi recebida porque o devedor estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.003.589/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “No caso em deslinde foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para que a credora comprovasse a constituição da devedora em mora por meio de notificação válida (Id.36043364), tendo a apelante se mantido inerte (Id.36043370)” (ID Num. 38234825 - Pág. 9) é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017